Tribunal: TJMT
Processo: 1053856-52.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053856-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ANTONIO BATISTA MACEDO - CPF: 304.074.351-15 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Antônio Batista Macedo. O Estado foi condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside: (i) na adequação do valor arbitrado como compensação por danos morais (R$ 50.000,00); (
ii
) na aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado pela morte do detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, sendo irrelevante a autoria do ato lesivo. O quantum indenizatório arbitrado (R$ 50.000,00) foi considerado razoável e proporcional, em conformidade com precedentes do STJ e desta Corte, e atende ao caráter pedagógico e reparatório do dano moral.

4. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados pela Taxa SELIC, que compreende de forma unificada os juros de mora e a correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob custódia é objetiva, nos termos da teoria do risco administrativo.
”; “
2. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.”
;
3. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21.09.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.888.695/MG,
DJe
30.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Antônio Batista Macedo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

O
A
utor ingressou com a presente ação pleiteando a reparação por danos morais e materiais em decorrência da morte de seu filho,
Valdelson
Pereira Macedo, ocorrida em 20/07/2017, no interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá (antigo Presídio do Carumbé), quando tinha 44 anos de idade.

Na inicial, pediu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão vitalícia correspondente a 500 salários-mínimos, a título de danos materiais, além de indenização por danos morais.

O Juízo de origem, ao sentenciar, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorreu, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e excede os limites da razoabilidade, além de violar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a redução do quantum indenizatório, argumentando que o montante de R$ 50.000,00 é excessivo, especialmente diante da condição de hipossuficiência econômica declarada pelo Apelado para obter os benefícios da justiça gratuita.

Subsidiariamente, postulou a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

Em contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O preparo foi dispensado, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC e do art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Antônio Batista Macedo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou o Estado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, corrigidos pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, o Autor ajuizou a presente ação buscando reparação por danos morais em decorrência da morte de seu filho,
Valdelson
Pereira Macedo, ocorrida em 20/07/2017, no interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá (antigo Presídio do Carumbé), durante uma rebelião. O falecido cumpria pena de 40 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes previstos nos
arts
. 217-A e 213, §1º, c/c art. 226, II, e art. 69, todos do Código Penal. O
A
utor alegou que a morte de seu filho, por asfixia mecânica, decorreu da omissão estatal quanto à garantia de sua segurança.

Conforme destacado no relatório, o recurso do Estado limita-se a impugnar o valor arbitrado a título de danos morais e a incidência da EC nº 113/2021, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC para juros de mora e correção monetária, não havendo controvérsia sobre a responsabilidade civil do ente público pela morte do detento, reconhecida na sentença.

Nos casos de responsabilidade civil por morte de detento sob custódia estatal, o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)

e no
Supremo Tribunal Federal (STF)

é de que a responsabilidade do ente público é objetiva, fundamentada na
teoria do risco administrativo
.
O Estado tem o dever de garantir a integridade física e psicológica dos detentos sob sua custódia, sendo irrelevante a autoria do ato lesivo. Assim, comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano, surge a obrigação de indenizar.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do
método bifásico
, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

No caso,
não vejo razões para alterar a quantia estabelecida na sentença objurgada (R$ 50.000,00
– cinquenta mil reais
)
, tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações extremamente semelhantes, a meu ver, a perda do filho nas circunstâncias retratadas nos autos – assassinado dentro de um presídio mediante cruel asfixia
mec
â
nica
por outros detentos –, deixando o
Autor
sem a oportunidade de conviver com sua prole de 4
4
(quarenta e
quatro
) anos de idade, provocou um profundo sofrimento, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral.

Vale registrar, neste ponto, que “
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.695/MG, relator Ministro Nome, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 30/6/2022, STJ)
.

Assim, entendo que o valor fixado na sentença é razoável e proporcional, não havendo fundamento para a redução pretendida pelo Apelante.

No que tange ao índice de atualização monetária e juros, assiste razão ao Apelante.

O Juízo de origem fixou, para atualização monetária, o IPCA-E desde a prolação da sentença até o pagamento. Contudo, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, os valores das condenações impostas à Fazenda Pública passaram a ser corrigidos pela Taxa SELIC, que compreende juros de mora e atualização monetária de forma unificada.

Dessa forma, tendo a sentença sido prolatada em junho de 2024, é necessária a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros nas indenizações fixadas, vedada a cumulação com outro índice.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS - VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113
–- VÍCIO EXISTENTE -
A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
- OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 –
Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora”
. (TJ-MT 00211975620108110041 MT, Rel. Dr. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Juiz de Direito Convocado, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022 - negritei).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar a aplicação da Taxa SELIC, como índice único de juros e correção monetária, desde 9/12/2021, conforme a EC 113/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso interposto pela parte sucumbente foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025